Tribunal: TJSP
Processo: 2230107-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Reincidente Específica - Sentença Condenatória confirmada em 2o Grau.
Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação idônea e a despeito de tal possibilidade, vez que ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva – NÃO VERIFICADO – Não se vislumbra a ilegalidade aparente a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Reincidente Específica - Sentença Condenatória confirmada em 2o Grau.
Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade, mediante sentença carente de fundamentação idônea e a despeito de tal possibilidade, vez que ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva – NÃO VERIFICADO – Não se vislumbra a ilegalidade aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva a amparar a negativa do recurso em liberdade, em consonância com os artigos 312 e 387, § 1o, ambos do CPP e artigo 93, inc. IX, da Constituição Federal. Ademais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela Defesa da paciente, em sessão de julgamento realizada aos 4/10/2020, por votação unânime, negaram provimento ao recurso, remanescendo os requisitos ensejadores da segregação cautelar.
Subsidiariamente sustenta a possibilidade de substituição da prisão cautelar por domiciliar, nos moldes do art. 318-A, do CPP, tendo em vista que a paciente é genitora de uma criança com oito meses de vida - PERDA DO OBJETO - Verte da certidão de nascimento do infante que, por decisão proferida nos autos no 1018356-22.2020.8.26.0100, em curso junto à Vara da Infância e da Juventude da Capital, foi suspenso o poder familiar em relação à genitora. Posteriormente, em audiência realizada aos 29/9/2020, com a concordância expressa da genitora, foi decretado extinto o poder familiar que a mesma detinha em relação ao filho, nos termos do art. 19-A, § 4o, e 166, § 1o, II, do ECA.
Ordem denegada, na parte em que não restou prejudicada.